Tribunal: TJMT
Processo: 1059206-55.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1059206-55.2019.8.11.0041
APELANTE: L. P. A. S., UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, L. P. A. S.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator